Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDOS PERICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Impossível a absolvição quando as provas dos autos, especialmente os laudos periciais, indicam de forma clara que a apelante apresentou documento público falso na Superintendência Regional de Polícia Federal.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
3. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da culpabilidade da acusada e as circunstâncias do crime do crime, analisadas negativamente (artigo 44 do Código Penal).
4. Recurso conhecido e não provido.